Tribunal: TJBA
Processo: 8001831-27.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001831-27.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA LUCIA BISPO DA CRUZ

Advogado(s)
:
TAINARA LEMOS PIMENTEL, ADABERITO CARVALHO PIMENTEL NETO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrente de contratação de empréstimo consignado não reconhecido pela consumidora, pessoa idosa e analfabeta.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de juntada de documento após o anúncio do julgamento antecipado da lide; (ii) verificar se o banco comprovou a regularidade da contratação do empréstimo; (iii) avaliar a configuração dos danos morais e a adequação do valor da indenização; e (iv) analisar o pedido de compensação do valor disponibilizado à autora.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois o documento, que não era novo, foi apresentado após a preclusão consumativa, ocorrida com o anúncio do julgamento antecipado da lide.

4.
O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência e a regularidade do contrato, deixando de juntar qualquer documento que demonstrasse a manifestação de vontade da autora.

5. A falha na prestação do serviço é evidente, gerando descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e analfabeta, o que configura dano moral indenizável. 6. A restituição em dobro dos valores descontados é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por se tratar de cobrança indevida não justificada por engano.

7. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser reduzido para R$5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que os descontos foram de baixo valor e por poucos meses.

8. O pedido de compensação do valor disponibilizado não procede, uma vez que a autora já efetuou a devolução da quantia por meio de depósito judicial.

IV. Dispositivo

9. Recurso parcialmente provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8001831-27.2021.8.05.0088
,
em que figura como apelante,
BANCO
BRADESCO
S.A.
, e apelada,
MARIA
L
Ú
CIA BISPO DA CRUZ

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.